Tribunal: STF
Processo: HC 245668
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Felicio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTELIONATO PRATICADO DE FORMA REITERADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 



    1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, em que o paciente associou-se a outros corréus para fins da prática do delito de estelionato. Foi destacada, ainda, a prática reiterada do delito, que ocorreu em desfavor de diversas vítimas. 



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    5. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi apreciada pelo acórdão recorrido, que se limitou à análise do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, superado pelo posterior oferecimento da denúncia, razão pela qual não pode ser apreciada, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 901.024 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, ”revogar a prisão preventiva desfundamentada, desnecessária e exagerada, convertendo-a em medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 282, e art. 313, §2º, e art. 5º, LVII, da CF)”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO HÁ MÁCULA DE ILEGALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPLEXIDADE. PROFUNDA ANÁLISE PROBATÓRIA NAS INSTÂNCIAS PRÉVIAS. INVIÁVEL A IMPETRAÇÃO. - Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    A manutenção daquela providência acautelatória se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista o reconhecimento, na origem, daquilo que seria o envolvimento do acusado com a facção criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”(PCC), portanto, a sinalizar do comprometimento do paciente com quem desafia preceitos fundamentais para regular e eficaz funcionamento de uma sociedade organizada, ainda mais considerando a informação extraída da própria r. sentença condenatória de que aquele integraria escalão decisório do grupo em questão, eis que identificado como liderança mor em Limeira (vide fls. 5596 e 5600 da origem), contexto esse no qual o risco de que, solto, o réu volte a se engajar em atividade delituosa se mostra real, daí a imprescindibilidade da medida extrema para obstar a reiteração criminosa. 



    [...]



    No presente feito, em se tratando de procedimento criminal que se debruça sobre organização criminal complexa e, sendo o paciente reincidente, não há de se falar na ilicitude do decreto de manutenção da prisão preventiva fundada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de se resguarda a ordem pública através da interrupção das atividades delitivas. 



    Além disso, certo é que "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ainda, esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



     2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante.



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, conforme exposto pelo próprio impetrante “Atualmente, os autos aguardam processamento do Recurso Especial e Extraordinário interpostos pelo Paciente” e informa ainda o “Trânsito em julgado para a acusação”, de modo que ainda que se tenha transcurso de prazo superior ao ideal, o feito já se encontra com sentença condenatória confirmada pelo Tribunal de Justiça local.



    Nesse sentido é a manifestação do Ministério Público Federal nestes autos. Cito, no ponto, o seguinte trecho (eDoc. 10, fl. 3):



    Por outro lado, a fundamentação da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, está coerente com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a relativização dos prazos de instrução quando o processo envolve grande complexidade e ação de organização criminosa, tanto mais, quando acontece, como o caso em exame, que o julgamento de mérito de primeira e segunda instâncias já ocorreram, e a Corte Estadual reconhece a necessidade de manutenção da prisão .



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, quanto ao prazo da prisão preventiva em comparação a pena a que restou condenado neste processo, porquanto conforme ressaltado quando do julgamento do RHC 222.267 AgR, de minha relatoria, e do mesmo impetrante “o Tribunal de origem salientou que “somados aos 19 anos e 6 meses da condenação sofrida na ação penal que é objeto do presente, as penas impostas ao paciente, em sete processos, já somam, s.m.j, nada menos do que 73 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente